Tribunal: CARF
Processo: 12448.944122/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.944122/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.398 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2021
Recorrente
CONBRAS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
DECLARAÇÕES COM EFEITO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Se o valor objeto de DCOMP não homologada integrar a base negativa da
CSLL, o direito creditório deste decorrente deve ser deferido, haja vista o
débito tributário referente à estimativa restar constituído pela confissão e será
objeto de cobrança, o que impede a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 08-41.510 da 3a Turma da DRJ/FOR, de 25 de janeiro de
2018 (fls. 157 a 173):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.944122/2011-09
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.398 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.944122/2011-09

Cuidam os autos de manifestação de inconformidade (fls. 56/63) contra a homologação
parcial da compensação declarada no PER/DCOMP no 41972.92013.120607.1.3.03-
5952 (vinculado ao PER/DCOMP no 25077.13768.250507.1.7.03-6595, com
demonstrativo de crédito, aqui denominado “principal”), nos termos do art. 74, § 9o, da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em que se pleiteia o aproveitamento do
crédito de saldo negativo de CSLL no montante de R$ 407.725,64, apurado no
Exercício 2007 (01/01/2006 a 31/12/2006).
De acordo com o Despacho Decisório no 015098448, contra o qual se insurgiu o
contribuinte (fl. 46), a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP (sob os códigos de receita 6190 e 59521) foi insuficiente para comprovar
a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo, tendo sido confirmada a
quantia disponível de R$ 360.097,22.
Da análise do PER/DCOMP resultaram a confirmação integral da parcela de
composição do crédito relativo às retenções na fonte (R$ 598.314,31) e a não
confirmação da totalidade da parcela a título de estimativas compensadas com saldo
negativo de período anterior (ESTIM. COMP. SNPA), bem como a consolidação dos
débitos indevidamente compensados, conforme se reproduz abaixo:

Vê-se que o reconhecimento parcial do direito creditório se deu em razão de as
estimativas compensadas não haverem sido confirmadas pelo sistema de controle
eletrônico da RFB.
Não satisfeito com o que foi deliberado, o contribuinte apresentou a sua manifestação de
inconformidade dentro do prazo legal, conforme atestado pela autoridade preparadora
local (fls. 152/154), em que se insurgiu contra a referida análise, alegando, em suma,
que:
1) quitou o valor de R$ 47.628,42 de CSLL referente à estimativa de janeiro de 2006
por meio do PER/DCOMP no 21896.26977.160206.1.3.02-2741, retificado pelo de no
08248.69938.190307.1.7.02-1430;
2) ao final do AC 2006, apurou saldo negativo da CSLL no valor de R$ 407.725,64, o
qual utilizou para fins de compensação de débitos próprios no PER/DCOMP no
25077.13768.250507.1.7.03-6595, tendo informado todas as parcelas que compuseram
tal crédito;
3) a simples verificação do protocolo de pedido de compensação é suficiente para
confirmar a parcela do crédito referente à estimativa de janeiro de 2006, pois, nos
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.398 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.944122/2011-09

termos do art. 156, inciso II, do CTN c/c a Lei no 9.430, de 1996, a compensação
extingue o crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação;
4) conforme se verifica do extrato expedido pela RFB, o PER/DCOMP que extinguiu os
valores referentes à estimativa de janeiro de 2006 ainda se encontra pendente de análise
definitiva;
5) permanece extinto o crédito tributário até o momento da sua análise em definitivo e,
noutro giro, continua o pagamento da estimativa referente ao mês de janeiro de 2006,
efetuado mediante compensação da monta de R$ 47.268,42, que compõe o saldo
negativo (crédito) do AC 2006;
6) ainda que se considerasse não homologada a compensação da estimativa de janeiro
de 2006, mesmo pendente de decisão definitiva, tal débito será cobrado com base na
DComp, sendo incabível sua glosa na apuração do tributo a pagar ou do saldo negativo
na DIPJ;
7) da leitura do art. 74, §§ 6° a 8°, da Lei n° 9.430, de 1996, depreende-se que a
declaração de compensação constitui o crédito tributário e, quando não homologada, o
débito confessado será objeto de cobrança pela própria RFB e posteriormente
encaminhado à PGFN para o ajuizamento de execução fiscal;
8) caso este órgão julgador entenda que a parcela não homologada referente à estimativa
de janeiro de 2006 não deva ser considerada na apuração do saldo negativo, não poderia
haver cobrança de qualquer valor em virtude de decisão administrativa definitiva pela
não homologação da compensação de tal parcela;
9) o não reconhecimento do crédito pleiteado violaria o art. 165 do CTN e diversos
princípios constitucionais e tributários ao gerar enriquecimento ilícito por parte do
Estado.
Por fim, o interessado requereu que fosse julgada procedente a presente manifestação de
inconformidade e integramente homologadas as compensações realizadas, por estarem
em pleno acordo com as determinações legais vigentes, bem como a extinção da
totalidade do crédito tributário subjacente, nos termos do art. 156, inciso II, do CTN.
Como elementos de prova, carreou aos autos cópias dos documentos de fls. 64/136.
Anexou, ainda, a manifestação de inconformidade apresentada no processo n°
12448.910972/2010-14 com o intuito de desconstituir a não homologação da
compensação
declarada,
dentre
outros,
no
PER/DCOMP
n°
08248.69938.190307.1.7.02-1430 (fls. 82/131), no qual foi confessado o débito de
estimativa de CSLL referente a janeiro de 2006 (R$ 47.628,42).
É o que se tem a relatar.
A DRJ/FOR julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] No caso à baila, a estimativa da CSLL de janeiro de 2006 foi compensada com o
crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005, através da DCOMP
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.398 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.944122/2011-09

08248.69938.190307.1.7.02-1430, não homologada. Inconformada, a interessada
manejou manifestação de inconformidade, que está em discussão no âmbito do Processo
Administrativo 12448.910972/2010-14, convertido em diligência pela Resolução no
8.003.164 - 3a Turma da Delegacia de Julgamento em Fortaleza, de 29 de agosto de
2017.
[...] Até o presente momento, o processo administrativo citado encontra-se pendente de
decisão definitiva, de modo que não há a confirmação de que houve a extinção da
estimativa de janeiro de 2006 da CSLL, porquanto a DCOMP mencionada permanece
com status não homologada. Logo, estão ausentes os atributos da certeza e liquidez
exigidos pela legislação de regência.
[...] Admitir o reconhecimento de crédito (indébito tributário) antes do efetivo
adimplemento da dívida antecedente é, portanto, inadmissível. Isto equivaleria a
permitir que a estimativa confessada em DCTF, ainda não extinta, também pudesse
compor o saldo negativo, pois bastaria a cobrança dos débitos confessados, uma vez que
também se caracterizam como confissão de dívida.
[...] Com efeito, entendo que não seja passível de compor o saldo negativo para fins de
restituição/compensação a estimativa que ainda não foi liquidada, seja por compensação
ou por recolhimento, pois até então não ocorreu o pagamento indevido ou a maior,
requisito essencial para a restituição/compensação.
[...] Para que o contribuinte possa requerer a restituição ou compensação de um saldo
negativo apurado no período é necessário que os valores que o geraram (o que inclui as
parcelas de estimativas), tenham sido pagos ou, se objeto de compensação, esta tenha
sido homologada integralmente!
Face ao referido Acórdão da DRJ/FOR, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 184 a 194), alegando que:
[...] a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade demonstrando de forma
inequívoca que a parcela que compõe o crédito referente à estimativa compensada,
mesmo que ainda em discussão na esfera administrativa, não pode ser glosada do saldo
negativo do período a que se refere.
[...] Isso porque, na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas Estimativas
na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
[...] Como o débito objeto de compensação referente a parcela da estimativa de CSLL
de janeiro de 2006 será obrigatoriamente, e por força de Lei, quitado pela Requerente
(seja pela homologação da compensação, seja pelo pagamento nos termos do artigo 74,
§§ 7o e 8o), o não reconhecimento de crédito de tal parcela viola o artigo 165 do Código
Tributário Nacional e fere diversos princípios constitucionais e tributários ao gerar um
enriquecimento ilícito por parte do estado.
[...] Por todo o exposto, a Recorrente pugna a esse E. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais o conhecimento e provimento do presente Recurso Voluntário, para
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.398 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.944122/2011-09

que seja integralmente reformada a decisão de primeira instância no sentido de que a
compensação realizada seja integralmente homologada.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 195 a 198).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 3a
Turma da DRJ/FOR com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de Saldo Negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 14 de junho de 2018,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 183, face ao recebimento da intimação datada de 17 de
maio de 2018, fl. 180) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Inicialmente, cumpre mencionar que a compensação é uma das formas de
extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional,
que versa:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.398 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.944122/2011-09

[...]
II - a compensação;
Todavia, para a fruição desse direito à compensação, faz-se necessário que o
crédito reclamado pelo sujeito passivo da obrigação tributária esteja dotado de certeza e liquidez,
consoante preceito definido no caput do artigo 170 do mesmo diploma legal (grifos nossos):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Nesse contexto, o artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996, institui as condições e
garantias relativos à compensação de créditos do sujeito passivo (contribuinte) com débitos
tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), cujos excertos, abaixo reproduzidos, norteiam as formalidades
e prazos de homologação da compensação declarada (grifos nossos):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Desse modo, cabe à autoridade administrativa verificar se os créditos que o
contribuinte alega possuir obedecem às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de
incumbência do contribuinte, comprovar ter recolhido o imposto de forma indevida ou a maior
que o apurado, em conformidade com as hipóteses disciplinadas no artigo 165 do Código
Tributário Nacional, assim como atestar a certeza e liquidez dos créditos pretendidos, baseando-
se no pressuposto legal firmado no caput do artigo 170 do mesmo diploma.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.398 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.944122/2011-09

Partindo dessa premissa, necessário indicar que o pedido de compensação de que
trata o presente processo requer análise quanto à comprovação de saldo negativo de CSLL de R$
47.628,42 (quarenta e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos),
pleiteado no Pedido de Compensação no 25077.13768.250507.1.7.03-6595 (fls. 02 a 45),
considerando que por meio do Despacho Decisório no 015098448 (fl. 46), não foi reconhecido o
direito creditório pleiteado pelo contribuinte.
Em consequência à apresentação da Manifestação de Inconformidade, a Delegacia
de Julgamento prolatou o Acórdão no 16-85.824, ora recorrido, indeferindo os pedidos pleiteados
pelo contribuinte.
Irresignado com o Acórdão prolatado pela Delegacia de Julgamento, interpôs o
contribuinte Recurso Voluntário, do qual merece provimento.
Sobre o tema, necessário é mencionar a Solução de Consulta Interna no 18, de 13
de outubro de 2006, que traz pertinentes esclarecimentos sobre os requisitos sobre o tema em
debate, cuja ementa segue abaixo (grifos nossos):
Os débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser utilizados para fins de
cálculo e cobrança da multa isolada pela falta de pagamento e não devem ser
encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União;
Na hipótese de falta de pagamento ou de compensação considerada não declarada, os
valores dessas estimativas devem ser glosados quando da apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado na DIPJ, devendo ser exigida eventual diferença do IRPJ
ou da CSLL a pagar mediante lançamento de ofício, cabendo a aplicação de multa
isolada pela falta de pagamento de estimativa.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base
em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
Corroborando o quanto exposto, insta transcrever a ementa do Parecer Normativo
COSIT no 02, de 03 de dezembro de 2018, in verbis (grifos nossos):
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.398 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.944122/2011-09

Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a
título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores
das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de
17 de julho de 2017. e-processo 10010.039865/0413-77.
Conforme estabelece a Instrução Normativa no 1.396 de 16 de setembro de 2013,
que dispõe sobre o processo de consulta relativo à interpretação da legislação tributária, os
entendimentos prolatados nas soluções de consulta da Coordenação Geral de Tributação - Cosit
anteriormente referidas, passam a valer para todos os auditores e contribuintes, pois se revestem
de caráter vinculante (grifo nosso):
Art. 9o A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data de
sua publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito passivo
que as aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se enquadre na
hipótese por elas abrangida, sem prejuízo de que a autoridade fiscal, em procedimento
de fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento.
Outro não é o entendimento jurisprudencial desse Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):
Acórdão: 1401-002.876
Número do Processo: 10880.938664/2016-12
Data de Publicação: 17/09/2018
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.398 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.944122/2011-09

Contribuinte: TAM LINHAS AEREAS S/A.
Relator(a): CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Ementa(s)
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito
com a mesma origem.

Acórdão: 9101-004.055
Número do Processo: 10880.923883/2015-16
Data de Publicação: 02/04/2019
Contribuinte: TIM CELULAR S.A.
Relator(a): ANDRE MENDES DE MOURA
Ementa(s)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DECLARAÇÕES COM EFEITO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Débitos informados em declarações de compensação sob a vigência MP no 135, de
2003, com efeito de confissão de dívida. No caso, não sendo homologada a
compensação, os débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a
glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo.
Precedentes. Acórdão no 9101-002.489.

Acórdão: 9101-002.489
Número do Processo: 10783.900282/2011-00
Data de Publicação: 06/12/2016
Contribuinte: ADM DO BRASIL LTDA
Relator(a): MARCOS AURELIO PEREIRA VALADAO
Ementa(s)
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a
pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-
fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Dessa forma, resta patente que a glosa do saldo negativo do contribuinte
acarretaria em duplicidade de cobrança, haja vista a confissão de dívida decorrente da estimativa
de IRPJ não homologada, e, de outro, a redução do saldo negativo estipulado, acarretando outra
cobrança de débito de mesma origem.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.398 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.944122/2011-09

Tem-se, portanto, que o deferimento do Recurso Voluntário interposto pelo
contribuinte é medida que se impõe.
Dispositivo
Posto isso, considerando-se, portanto, os fatos e provas apresentados aos autos,
alinhados ao entendimento desse Conselho bem como às normas da Receita Federal do Brasil,
conforme Soluções de Consulta apresentadas, e, considerando que o artigo 170 do CTN só
autoriza a compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, pelos motivos
anteriormente expostos, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário interposto,
reformando a decisão da Delegacia de Julgamento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital